Tribunal: TJDFT
Processo: 0727061-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Exmo. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira em face do Exmo. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, em razão de decisão proferida pelo Exmo. Des. Suscitado, que declinou da competência para apreciar os Embargos de Declaração opostos diante do v. acórdão da Terceira Turma Cível, distribuídos por dependência à sua relatoria, por estar compondo outra Turma deste E. TJDFT. O d. Juízo Suscitado prestou informações, sobrevindo ofício do d. Juízo Suscitante pugnando pela desistência do conflito suscitado. Ante o exposto, declaro prejudicado o presente conflito negativo de competência. Oficie-se. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se a norma pertinente deste Egrégio Tribunal para tanto. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator